Tribunal: TJSP
Processo: 1101557-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Consumidor que foi vítima do golpe do falso leilão. Falha do serviço bancário. Prepostos da requerida que não bloquearam a transação mesmo diante de evidentes inconsistências das informações da TED. Razão social do destinatário da transação que não correspondia ao CNPJ indicado. Descumprimento de dever de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Consumidor que foi vítima do golpe do falso leilão. Falha do serviço bancário. Prepostos da requerida que não bloquearam a transação mesmo diante de evidentes inconsistências das informações da TED. Razão social do destinatário da transação que não correspondia ao CNPJ indicado. Descumprimento de dever de zelo determinado pela Circular 3.115 do BACEN. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Circunstâncias de fato que extrapolaram a esfera de mero aborrecimento. Dano moral caracterizado, fixado em R$ 10.000,00.
Sentença reformada. Recurso da requerida não provido. Recurso adesivo do autor provido.